Tribunal: TJES
Processo: 5004670-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004670-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVADO: COMERCIAL PENEDO LTDA - ME
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. ANÁLISE DA MATÉRIA EXIGE DEVOLUTIVIDADE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.

2. Ainda que o agravante não tenha expressamente nominado a petição como reconsideração, é indubitável que sua pretensão era exatamente essa.

3. Mesmo em caso de matéria de ordem pública, a análise da controvérsia que cerca os honorários sucumbenciais exige devolutividade da questão ao órgão jurisdicional, o que não foi possível diante da intempestividade do recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por J
OSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR
, em face de decisão monocrática (ID 3003858), que em sede de agravo de instrumento, negou seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, III do CPC, por intempestividade.

No agravo interno (ID 3181149), o recorrente alega que: (i) descabe resolver a questão da reserva do valor sem solucionar a controvérsia que cerca a magnitude do montante; (ii) a decisão de fls. 716/717 foi de saneamento e a petição de fls. 723/728 tratou de pedido de ajustes, o que afasta o decurso do prazo para impugnação de decisão ainda não estável; (iii) a decisão contraria o Tema 1.076 do STJ, o que faz com que seu vício seja cognoscível a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

No ID 3647709, o agravado argumentou pelo não provimento do agravo interno.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Verifica-se dos autos que o agravo de instrumento foi interposto por JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA, em fase de cumprimento de sentença (0029226-24.2011.8.08.0048), proposta por COMERCIAL PENEDO LTDA, em face de UCL – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO LESTE, entendeu que o patrono da requerida tem direito a apenas metade dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, que totalizam de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando assim 5% (cinco por cento) para cada um dos patronos.

Ocorre que, após examinar atentamente os autos para emissão de juízo de admissibilidade do recurso em questão, constatei que o agravo de instrumento não merecia ser admitido por ser manifestamente intempestivo.

Como se sabe, a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto, inclusive, que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pelas partes recorrentes, cumprindo a estas o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

Nesse sentido,
tenho que o petitório apresentado pela parte em primeiro grau de jurisdição (ID 925556, fls. 25/30 dos autos digitais e 723/728 dos autos físicos originários) não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão (ID 925556 – fls. 17/ss e fls. 716/ss dos autos originários) que primeiramente entendeu que os patronos teriam direito apenas a metade dos honorários sucumbenciais
, correspondentes ao total de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo cabível, portanto, 5% (cinco por cento) para cada.

Acerca da impossibilidade de reconhecer a interrupção do prazo recursal pela simples apresentação de pleito de reconsideração, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. [...](STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.894/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/9/2021)

[...] 5 – O simples pedido de reconsideração formulado contra a decisão interlocutória proferida em ação de inventário não interrompe o prazo para interposição do respectivo agravo de instrumento, sob pena de a questão decidida na interlocutória ser acobertada pela preclusão. Precedentes.[...](STJ, REsp n. 1.928.906/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício:

[...] I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso (STJ – AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016). [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 064199000114, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

[...] 1 Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP, AgInt no AREsp 1596900/RS e AgInt no REsp 1784510/SP. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 021199001211, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Destarte,
ainda que o agravante não tenha expressamente nominado a petição como reconsideração, é indubitável que sua pretensão era exatamente essa
: de que o julgador alterasse seu posicionamento original e aplicasse os honorários no percentual de 10% (dez por cento), o que, face o entendimento de que esse tipo de pedido não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso, atrai a intempestividade.

Nesse aspecto, analisando detidamente os autos (ID 925556 – fls. 17/ss e fls. 716/ss dos autos originários), tem-se que a
primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que é a efetivamente impugnada pelo presente recurso, foi publicada no diário oficial no dia 27/10/2020
.

Contudo,
a peça que veicula o agravo de instrumento foi protocolizada apenas na data de 15/12/2020 (ID 925483)
, ou seja, quando já transcorrido o termo final para a interposição deste recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC, impondo-se, assim, o reconhecimento da intempestividade.

Neste ponto, convém mencionar que não prospera a alegação do agravante de que o objeto do seu recurso “não seria a discussão do percentual de 10% que está no r. despacho de fls. 716/717, mas sim a r. decisão de fls. 746/747 na qual consta “
a negativa em se reservar desde já, dentre o valor a que a COMERCIAL PENEDO tem direito a receber nos autos, o montante devido a ele, na condição de patrono da UCL
”.

Isso porque, essa segunda decisão se limitou a ratificar o
decisium
anterior e indeferir a reserva dos valores almejados pelo agravante, sem, contudo, dispor diretamente sobre o percentual de honorários aplicáveis ao caso concreto, uma vez que a manifestação pretérita já havia expressamente feito.

Portanto, o pressuposto deste agravo de instrumento é justamente a definição de qual o percentual de honorários que cabe ao patrono recorrente, como exposto na inicial deste feito, não sendo razoável supor que a discussão estaria restrita ao decote de determinado importe.

Por conseguinte, parece claro que o recorrente apresentou essa argumentação, em momento posterior ao do ajuizamento do presente recurso, como forma de tentar afastar o reconhecimento da intempestividade.

Além disso, no agravo de número 5000475-03.2022.8.08.0000, já houve julgamento colegiado para reserva de valor no feito originário (0029226-24.2011.8.08.0048, com liquidação da sentença de número 0019904-62.2020.8.08.0048), como forma de garantir o recebimento do importe correspondente aos honorários advocatícios, o que gera prejudicialidade do exame da reserva neste processo.

Não obstante, acentuo que, nas razões do agravo interno, o recorrente alega que o suposto “pedido de ajustes” interrompeu o prazo para impugnação da decisão, todavia, inexiste justificativa lógica para que as decisões de fls. 716/717 e fls. 746/747 sejam tidas como complementares.

Ora, a decisão de fls. 716/717 é uma decisão interlocutória na qual restou fixado o percentual devido aos patronos para fins de honorários sucumbenciais, enquanto que a manifestação de fls. 746/747 estabeleceu de maneira inovadora apenas a negativa de reserva do montante pretendido, não havendo que se falar em complementação quanto à controvérsia que cerca o percentual de honorários aplicável à espécie.

Tanto o é que, reitero, o próprio recorrente, em contrarrazões (ID 1183282) a agravo interno anteriormente interposto, tentou emplacar a tese de que a decisão impugnada não seria a que estabeleceu o percentual de honorários (fls. 716/717), e sim a manifestação posterior (fls. 746/747) de negativa de reserva do valor que tinha direito a receber nos autos.

Finalmente, não é possível afastar a intempestividade do agravo de instrumento por suposta ofensa ao Tema 1.076 do STJ, diante do fato de que, o não conhecimento do recurso impede a devolutividade da questão ao órgão julgador, motivo pelo qual não é possível, ao menos nesta via, examinar controvérsia.

Ora, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise do tema exige devolutividade da questão a esta Corte, o que não foi possível diante da intempestividade do recurso. Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu o agravo de instrumento.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2023 às 13:02:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46389629052023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR